Tribunal: TJMT
Processo: 1003026-41.2021.8.11.0011
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-23
Data de publicação: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003026-41.2021.8.11.0011
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA - CPF: 856.757.921-04 (EMBARGANTE), IURI SEROR CUIABANO - CPF: 081.153.817-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), EDCLILSON MOREIRA VELOZO - CPF: 023.400.341-32 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANA DO CARMO LIMA - CPF: 045.058.601-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ADAO FERREIRA DA CRUZ CANDIA - CPF: 022.082.661-70 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003026-41.2021.8.11.0011

EMBARGANTE: SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGADA OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR A REDISCUSSÃO DE MATÉRIA APRECIADA E DECIDIDA NO RECURSO – INVIABILIDADE – PREQUESTIONAMENTO –
NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DAS SITUAÇÕES ELENCADAS NO ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
–
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade existente no próprio julgado, não prestando para a rediscussão dele.

“Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal)”
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003026-41.2021.8.11.0011

EMBARGANTE: SAMUEL ALMEIDA OLIVEIRA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos em desfavor de acórdão que, à unanimidade, desproveu o recuso em apelação intentado pelo embargante, mantendo incólume sua condenação pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

Em suas razões, assevera que
“
o demandante tem direito à entrega da prestação jurisdicional de forma clara, precisa (CF., art. 93, inc. IX). Houve, na verdade, omissão no julgado de fatores relevantes, devidamente debatidos nos autos, os quais necessariamente teriam a repercussão no julgamento”
(sic).

Sustenta que “
impraticável é a continuação do presente sem que seja suscitada a nulidade absoluta do feito, em virtude de violação grave à garantia constitucional insculpida no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, eis que tanto a prisão quanto a apreensão dos entorpecentes ocorreram em situação manifestamente arbitrária
” (sic).

Afirma que a ofensa ao contraditório e ampla defesa foi ignorada no julgamento, porque houve
“
a juntada de novas provas pela autoridade policial ao qual ao entender da defesa, foram conseguidas de formas ilícitas, através da invasão do domicílio do apelante,
nem sequer foram dadas a oportunidade da defesa a se manifestar das provas telemática produzidas
, ao qual o juízo utilizou para fundamentar a condenação do apelante
” (Sic).

Insiste ser caso de desclassificação do tráfico para o crime do art. 28 da Lei n. 11.343/2009, consubstanciado na alegação do que o réu, “
q
uando interrogado [...], disse que comprava a droga para uso próprio e utilizava na residência onde ocorreu o flagrante, negando ser traficante sendo que aquela casa é conhecida como boca de fumo, não sabendo precisar a origem da balança como também da pedra de mármore
” (sic).

Verbera ainda que o preenchimento dos requerimentos para o reconhecimento do tráfico privilegiado não foi considerado no acórdão e que persiste o erro na dosimetria da pena.

Ao final, requer que “
seja conhecido e provido este recurso, motivo qual se pede a manifestação explícita das matérias levantadas, afastando-se, assim, a omissão e, mais, prequestionando-se os temas e regras, ora levantados
” (sic)
(
Id.
166252152 - Pág. 1-24).

Em contrarrazões, a Procuradoria-Geral se manifesta pela rejeição dos embargos (Id.
168463682 - pág. 1-9
).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No 1003026-41.2021.8.11.0011

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos devem ser rejeitados, pois a omissão alardeada não existe.

Ao reverso do alegado, todas as questões ventiladas no apelo foram enfrentadas no julgamento.

Como bem explicitado no acórdão, a alegação de cerceamento do direito de defesa foi rechaçada porque o documento –

sobre o qual ele alegou que não lhe foi franqueado acesso – consistia em oficio encaminhado pelo delegado de polícia, com esclarecimentos a respeito das características do celular apreendido no momento do flagrante,
verbis:

[...]

Como se observa, o documento contém apenas esclarecimentos acerca do aparelho celular apreendido em poder do réu, que foi periciado.

Tais informações foram solicitadas pelo juízo e prestadas pela autoridade policial, porque, nas alegações finais (Id.
151610511 - pág. 1-14),
a defesa alegou que a perícia foi realizada em aparelho diverso, que não pertencia ao réu.

No entanto, o argumento foi rechaçado na sentença porque “n
ão restou comprovado que o celular periciado se diferencia do celular apreendido, isso porque, conforme exposto no ofício de id. 90301699 e fotografia de id. 90301701, o celular periciado é o mesmo celular apreendido” (sic) (Id. 151610517 - pág. 4).

O termo de apreensão n. 2021.16.391171, elaborado no momento do flagrante, corrobora a conclusão que não há dúvida quanto à origem do aparelho (Id. 69152694 - pág. 1).

Ademais, não se pode olvidar que o relatório de análise das conversas obtidas no celular apreendido com o réu – cujo conteúdo realmente foi utilizado para embasar a condenação – foi juntado aos autos no momento oportuno, ou seja, antes da manifestação derradeira das partes, sendo-lhe, portanto, facultado amplo acesso à prova (Id. 151610503 - pág. 2-14).

No contexto, não há falar em cerceamento do direito de defesa”
(Id.
165996199 - pág. 4-5).

As questões atinentes à validade da busca pessoal e domiciliar, assim como a impossibilidade de absolvê-lo, foram exaustivamente expostas no julgado, conforme se verifica no trecho transcrito:

Como se vê, o conjunto probatório demonstra que, em abordagem de rotina no estabelecimento denominado Bar da Cleide – local conhecido pelo comércio de sustância ilícitas –, a polícia se deparou com o réu – a quem haviam detido por várias vezes, em decorrência do tráfico de drogas.

Quando se aproximaram, ele dispensou a carteira de cigarro que trazia consigo.

O objeto foi recuperado e nele os militares encontraram uma porção de pasta-base escondida.

A circunstância do flagrante exsurge na prova testemunhal.

Edclilson Moreira Velozo explicou para o promotor de justiça: “nessa referida semana da abordagem do senhor Samuel, encontrava-se fazendo abordagem nos estabelecimentos da cidade [...]afim ... da situação do Covid; diante da situação, da abordagem no local, quando nós fomos conversar com o senhor Samuel, ele dispensou uma carteira de cigarro [...], quando nós abrimos essa carteira de cigarro que estava com ele, tinha uma grande quantidade de substância análoga à pasta-base”.

Acrescentou que “o Bar da Cleide é um bar que fica próximo a feira municipal, [...] ali é um local onde os usuários frequentam para comprar bebidas alcoólicas e ali circulam traficantes de entorpecentes que acabam comercializando ali, de forma rápida os entorpecentes, para eles estarem consumindo em outros locais”.

Disse ainda que anteriormente participou ‘de três ou quatro ocorrências envolvendo o réu’, e que a PM encaminhou “à delegacia de Polícia Civil o Ofício n. 04, do 17a Batalhão e Ofício n. 05, do 17o Batalhão, evidenciavam que os moradores relatavam que na residência do senhor Samuel entravam várias pessoas com aspecto de usuários, eles usavam entorpecente dentro da residência e fora da residência, que várias vezes o senhor Samuel vendia entorpecente dentro da sua residência e também em frente à sua residência”.

A sua vez, Cláudio Adão Ferreira da Cruz Candia asseverou que a “guarnição estava fazendo algumas abordagens em alguns bares da urbe lá de Mirassol, quando fizemos a abordagem do Samuel, próximo dele tinha uma caixinha de maço de cigarro, na qual tinham algumas porções de droga lá com ele”.

De fato, o próprio réu admitiu que estava no Bar da Cleide e que trazia consigo uma porção de pasta-base, que foi apreendida pela polícia.

A revista pessoal decorre do dever e exercício regular da função constitucional de patrulhamento ostensivo conferida à Polícia Militar (CF/88, art. 144, § 5o), e tem como objetivo
prevenir delitos
e condutas ofensivas à ordem pública, obviamente sem abuso de poder.

Para sua ocorrência bastam
fundadas suspeitas
que o agente está
‘ocultando armas ou munições, coisas achadas ou obtidas por meios criminosos ou instrumentos utilizados na prática de crimes’ (CPP, art. 240, §§ 1o e 2o).

Assim sendo, estará legitimada quando a autoridade policial se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permitam, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção.

Ademais, não se pode olvidar que no campo da prevenção à criminalidade, a diligência policial “representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br – acesso em 4/7/2022).

O contexto em que a abordagem ocorreu – durante serviço de rotina, em local onde a traficância era comumente realizada, se deparando com indivíduo conhecido pelo envolvimento no tráfico, que dispensou a carteira de cigarro quando da aproximação dos militares – forneceu a fundada suspeita que autoriza a busca pessoal.

[...]

Também não vislumbro ilegalidade na busca domiciliar.

Depois que a PM encontrou a droga na busca pessoal e ouviu do réu que havia ‘mais em sua casa’, dando prosseguimento ao flagrante, se deslocou para a casa dele e apreendeu outras 13 (treze) porções do mesmo entorpecente, além de plásticos recortados.

Segundo orientação do Supremo Tribunal Federal, “em se tratando de delito de tráfico de drogas praticado, em tese, na modalidade ter em depósito, a consumação se prolonga no tempo e, enquanto configurada essa situação, a flagrância permite a busca domiciliar, independentemente de expedição de mandado judicial, desde que presentes fundadas razões de que em seu interior ocorre a prática de crime” (STF. HC no 219.539 AgR. Relator Ministro Alexandre de Moraes. DJe: 6/10/2022) (sem destaque no original).

A prévia apreensão de uma porção razoável de pasta-base, alinhado ao fato de que a polícia conhecia o envolvimento do réu com o tráfico, justifica a busca domiciliar sem mandado. [...]
(Id.
165996199 - pág. 13-16).

O aresto consignou, inclusive, que as provas produzidas
–
com destaque para a quebra de dados –, confirmavam a traficância imputada ao réu na denúncia, de modo que a desclassificação não se mostrava viável.

No ponto registrou-se:

Os diálogos recuperados confirmam a traficância. Apesar de não se falar abertamente da comercialização de drogas, os termos utilizados não deixam dúvida a esse respeito.

De fato, os investigadores designados para a análise concluíram que “e
stá evidenciado com essas trocas de mensagens que todos os contatos aqui listados, quando entram ou tentam contato com o suspeito Samuel Almeida Oliveira de alcunha "Samuca", tem sempre o mesmo objetivo, adquirir entorpecentes para consumo” (Id. 151610503 - pág. 4).

Se não bastasse, o modo como o entorpecente estava acondicionado – porções embaladas individualmente – refuta a alegação que se destinava ao próprio consumo do réu, principalmente quando considerado que a polícia também encontrou plásticos recortados, que geralmente são utilizados como embalagem para a droga vendida.

Beira o absurdo a história contada pelo réu de que faria uso de toda a droga encontrada em sua casa – ‘doze ou treze paradas de óleo’ – em apenas uma noite.

As 14 (quatorze) porções apreendidas totalizaram 15,97g (quinze gramas e noventa e sete centigramas) (Id.
69152695 - pág. 1).

De acordo com os experts, “um “usuário crônico” consumiria, no máximo, cinco carreiras de cocaína por dia, que totalizariam 0,5 gramas”
(TJ/RS, Apelação Criminal, No 70078578861, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade Pitrez, Julgado em: 29-08-2019).

De qualquer forma, “a
condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (TJMT, Enunciado Criminal n. 3).

Destarte, inviável a desclassificação pretendida. [...]
(Id.
165996199 - pág. 17-18).

Diante do apurado, e especialmente porque comprovada a dedicação do réu ao tráfico de entorpecentes, o acórdão concluiu pela impossibilidade de reconhecer a minorante do art. 33, § 4o, da Lei de Drogas:

Como já dito, a quebra de dados comprovou que o réu comercializava substâncias ilícitas. Ademais, conforme ressaltou o magistrado sentenciante, a partir da dada constante nas mensagens ficou nítido que tal conduta ocorria há pelo menos 1 (um) ano.

O fato de o réu ter sido preso novamente no dia 24-12-2021 – ou seja, pouco depois de obter liberdade provisória neste processo – pelo mesmo delito (IP 10002421.61.2022.8.11.0011) e ostentar outros registros criminais por crime da mesma natureza (proc. 2918-34.2018.811.0011, 475-76.2019.811.0011, 1002563-36.2020.8.11.0011, 1003377-14.2021.8.11.0011), corrobora a dedicação a atividades ilícitas reconhecida em seu desfavor.

Nessas condições, descabido se falar em tráfico privilegiado. [...]
(Id.
165996199 - pág. 19).

O pedido de revisão da pena-base também foi rejeitado, pois a exasperação deu-se em razão da natureza da droga apreendida (cocaína), o que é autorizado pela legislação (art. 42 da Lei n. 11.343/2006), além de encontrar respaldo na doutrina e na jurisprudência.

Como claramente se vê, o julgado questionado enfrentou
as questões trazidas no apelo e expôs os fundamentos que embasaram sua conclusão, de forma coerente e fundamentada.

Na verdade, o que exsurge no caso é a nítida intenção de se rediscutir a matéria em razão do julgamento desfavorável aos interesses do réu.

Se há inconformismo com o resultado da lide, a impugnação deve se dar por recurso próprio, uma vez que os embargos não prestam para tal finalidade.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos:

[...] Conforme estabelece o art. 619 do Código de Processo Penal - CPP, os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses de correção de omissão, obscuridade, ambiguidade ou contrariedade do decisum embargado. Na espécie, o acórdão embargado não ostenta nenhum dos aludidos vícios. Observa-se que a embargante pretende, em verdade, a modificação do provimento anterior, com a rediscussão da questão, o que não se coaduna com a medida integrativa. [...]
(STJ, EDcl no AgRg no AREsp n. 2.032.279/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 10/5/2022, DJe de 12/5/2022).

[...] Inexistindo o vício apontado pela parte, impõe-se o desprovimento dos embargos declaratórios, que não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.
(TJ/MT, N.U 1004154-37.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/06/2022, Publicado no DJE 15/06/2022).

De se consignar que, até mesmo para fins de prequestionamento, exige-se a presença de uma das hipóteses de cabimento do recurso – ambuiguidade, obscuridade ou contradição – que, como já dito, não ocorrem no caso em análise.

Se inexistem os vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, a rejeição dos aclaratórios é impositiva:

[...]

O prequestionamento, mesmo em sede de embargos declaratórios, pressupõe a demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou ambiguida (STJ, ED no AgRg no AREsp no 109.858/SP; TJMT, ED N.U 0012204-87.2019.8.11.0015). Ausentes os vícios previstos no art. 619 do CPP, o recurso aclaratório deve ser desprovido.
(TJ/MT, N.U 0001050-28.1996.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 07/06/2022, Publicado no DJE 14/06/2022).

[...] Mesmo nos embargos de declaração com objetivo de prequestionamento, mostra-se necessária a configuração de uma das hipóteses de seu cabimento (art. 619 do Código de Processo Penal).
(TJ/MT, N.U 0007063-71.2018.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 23/05/2022).

Posto isto,
rejeito
os embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2023